Tribunal: TJBA
Processo: 8021304-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021304-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA e outros Advogado(s): PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): C/J ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.° 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL (CP). PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO BOJO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PROCEDÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER AFERIDO EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA EMISSÃO DO DECRETO PRISIONAL. NOVA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE FOI DECRETADA 03 (TRÊS) ANOS APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, SEM NOTÍCIAS DE SUA EVENTUAL INCURSÃO EM INFRAÇÕES PENAIS OUTRAS. SIMILITUDE DO PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO QUE FORNECEU SUPORTE À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM MOMENTO PRETÉRITO. ATUALIDADE DA PRISÃO QUE JÁ NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PREVENTIVA. COAÇÃO ILEGAL RECONHECIDA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021304-30.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Paulo de Oliveira Pinto D’Avila (OAB/BA 68.055), em favor de GILMAR PEDRAL SANTOS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1.ª Vara Crime da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a presente Ordem de Habeas Corpus para CASSAR O DECRETO PRISIONAL prolatado em desfavor do Paciente GILMAR PEDRAL SANTOS nos autos da Ação Penal n.º 0303991-07.2013.8.05.0141. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora